Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA ESCOLAR EM BENEFÍCIO DE FILHO MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. APELO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual se discutiu a inadimplência de mensalidades escolares relativas ao ano letivo de 2022, no valor atualizado de R$ 18.361,25. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da genitora da aluna, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a ela, e constituiu título executivo judicial contra o genitor, ora réu, julgando improcedentes seus embargos monitórios. O autor interpôs recurso, sustentando a legitimidade passiva da genitora, ainda que não tenha assinado o contrato, por força da responsabilidade solidária dos pais em relação à educação dos filhos menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível reconhecer a legitimidade passiva da genitora para responder solidariamente por dívida escolar contraída em benefício de filha menor, mesmo não tendo firmado o contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária entre os cônjuges por dívidas contraídas em benefício da economia familiar encontra fundamento nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, aplicáveis às despesas educacionais em favor de filho menor.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus arts. 22 e 55, impõe aos pais o dever compartilhado de garantir a educação dos filhos, estabelecendo responsabilidade solidária quanto ao cumprimento das obrigações correlatas.
5. A solidariedade dos genitores independe da assinatura do contrato por ambos, bastando a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício do filho comum, sendo irrelevante a ausência formal de anuência de um deles.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade passiva do genitor que não assinou o contrato, com fundamento no dever legal de sustento, guarda e educação dos filhos, que decorre do poder familiar.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 702, § 8o; 85, § 2o e § 3o; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1472316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017, DJe 18.12.2017; TJDFT, Acórdãos 2002820, 0748677-14.2024.8.07.0000; 1942212, 0732358-68.2024.8.07.0000; 1936252, 0707067-16.2022.8.07.0007; 1920144, 0725673-45.2024.8.07.0000.